Tribunal: CARF
Processo: 10880.998220/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.998220/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.345 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RITO DO PAF. DISCUSSÃO
SOBRE O CRÉDITO
A manifestação de inconformidade é peça de defesa utilizada para instaurar
contraditório em processo administrativo em que se discute crédito pleiteado
em pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação. Nos termos do
artigo 74, § 9o da Lei no 9.430/1996, o escopo meritório da manifestação de
inconformidade é restrito à discussão do crédito. Se não houver crédito em
litígio, o recurso não pode ser conhecido, pois não seguirá o procedimento do
Decreto 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP no 39200.95465.310107.1.3.04-5358 transmitida em
31/07/2007 para declarar compensação de créditos de Cofins por pagamento indevido, referente
ao período de julho/2006, para compensar com um débito de Cofins na monta de R$ 31.114,62.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.998220/2009-07
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.345 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998220/2009-07

Em 20/11/2009 foi proferido despacho eletrônico, fl. 05, para não homologar a
compensação, tendo em vista que o DARF informado foi utilizado para quitar os débitos do
contribuinte, não restando um saldo de crédito pretendido.
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão Informado no PER/DCOMP: 29.587,89
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP.
Apresentada a manifestação de inconformidade, nada acerca do crédito foi
argumentado, apenas afirmando que uma nova PER/DCOMP seria transmitida. Diante da
ausência de defesa, foi proferido o acórdão no 16-036 de fls. 35-36 pela 12a Turma da DRJ/SP1
para devolver os autos ao órgão de origem para o prosseguimento das providências:
Tratam os autos do PER/DCOMP no 39200.95465.310107.1.3.04-5358, transmitido em
31/01/2007, através do qual o Interessado declarou compensação no montante originário
de R$25.072,22, relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição do COF1NS
(Código de Receita 5856), recolhida em 15/08/2006, com débito próprio de COF1NS
(Código de Receita 2172), referente ao Período de Apuração 08/2006 e data de
vencimento em 15/09/2006.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil - RFB, que emitiu em 23/10/2009 o Despacho Decisório
(N° de Rastreamento) 851571556 (fls. 03).
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação foi homologada parcialmente,
uma vez que, localizado o pagamento indicado, este foi utilizado parcialmente para
quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponivel inferior ao crédito
pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP..
Cientificado do Despacho Decisório em 27/11/2009 (fls. 05) o contribuinte apresentou
em 28/12/2009 a Manifestação de Conformidade de fls. 6, nos seguintes termos:
"Tendo em vista a PER/DCOMP enviada ern 31/01/2007 sob n°
39200.95465.310107.1.3.04-5358, vinculamos o total compensado de
R$25.072,22; porém, no Despacho Decisório em anexo consta inexistência
do crédito, sendo assim, enviaremos uma nova PER/DCOMP e/ou saldo
devedor será através de DARF complementar.
Segue anexa cópia, do Despacho, Procuração e Documento de Identificação
Pessoal."A d. DRJ constatou que a outra DCOMP vinculada ao DARF, no
11220.74572.080408.1.7.04-5404, realmente tinha como débito o valor de R$ 7.164,49
e foi homologada totalmente em data anterior ao despacho decisório em análise nesse
processo. O valor de R$ 93.300,29 correspondia ao crédito da DCOMP
11220.74572.080408.1.7.04-5404, e não ao débito. Assim, reconheceu razão à
manifestante no equívoco do despacho decisório e restaurou o crédito pleiteado.
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 39-41,
para repetir os argumentos de sua manifestação.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.345 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998220/2009-07

- afirma que apresentou manifestação de inconformidade respeitando todos os
procedimentos e com a apresentação de toda documentação necessária para que o Fisco tivesse
subsídios para analisar integralmente o seu pedido.
- informa ter transmitido uma nova PER/DCOMP, bem como efetuado um DARF
complementar.
É o relatório

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, porém,
não pode ser conhecido.
Percebe-se que não há crédito em litígio. Diante da não homologação da
compensação proferida no despacho decisório, não reconhecendo o crédito informado, a
Recorrente não discute o crédito informado na DCOMP, apenas ressalta que transmitiu nova
PER/DCOMP e um novo DARF complementar.
A manifestação de inconformidade, apresentada para discutir o indeferimento do
pedido de ressarcimento ou a não homologação da compensação, tem por escopo discutir o
crédito pleiteado. Apenas a discussão do crédito será submetida ao procedimento previsto no
Decreto no 70.235/1972, seguindo o rito do processo administrativo fiscal:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1717/2017
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os recursos
deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa exigência.
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.345 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.998220/2009-07

§ 5o O disposto no caput aplica-se à manifestação de inconformidade contra a decisão
que considerar indevida a compensação de contribuições previdenciárias.
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos
termos do Decreto no 70.235, de 1972. (grifei)
A delimitação do mérito a ser debatido decorre de lei. De acordo com o disposto
no § 9o, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 é facultado ao sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Portanto, no caso concreto não há litígio a ser submetido ao rito do PAF, tendo em
vista que não há discussão sobre a legitimidade do crédito.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital